Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, § 3o, do CPC. (...)” (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375).
2. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico buscado.
3. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.